Tribunal: TJBA
Processo: 8069247-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069247-45.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. Advogado(s): CATARINA BEZERRA ALVES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GUSTAVO JOSE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO APELADO: ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s):ALEXANDRA LAPA SANTANA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE LITISCONSORTE. ARGUMENTOS NÃO ADUZIDOS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação da GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A., mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito por ausência de comprovação de contratação pela prestadora de serviços de inteligência de crédito, e determinou a exclusão da negativação. II. Questão em discussão: Avaliação do cabimento dos Embargos de Declaração que suscitam, pela primeira vez, questões de ordem pública (ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal - CEF) não debatidas oportunamente nas razões da Apelação Cível ofertada. III. Razões de decidir: A estreita via dos Embargos de Declaração destina-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A inovação recursal é vedada, ainda que trate-se de matéria supostamente de ordem pública, quando esta não foi ventilada no recurso de Apelação, caracterizando-se a preclusão consumativa da faculdade processual da parte em momento anterior. A ausência de arguição de ilegitimidade passiva e o pleito inédito de formação de litisconsórcio passivo necessário, com o correlato deslocamento de competência, em sede de Embargos de Declaração, ultrapassa os limites intrínsecos deste recurso, visando reabrir o debate meritório sob um novo prisma fático-jurídico que deveria ter sido exaustivamente abordado nas razões recursais originárias. A admissão de tal prática subverteria o devido processo legal e a disciplina dos meios de impugnação, transformando os declaratórios em um sucedâneo impróprio e atemporal do recurso adequado. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A suscitação de matérias não alegadas no recurso principal, por configurar inovação recursal, é vedada em sede de Embargos de Declaração, mesmo que tais matérias sejam consideradas de ordem pública." Referência jurisprudencial citada: STJ, EDcl no REsp 1776418/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069247-45.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. e como apelada ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07